Tribunal: CARF
Processo: 13884.004099/2004-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.004099/2004-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.734 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O presente processo foi iniciado em 17/12/2004 pela apresentação da Declaração de
Compensação (DCOMP) de fls. 01/02, mediante a qual a contribuinte declarou a
extinção de débito de Cofins do regime não cumulativo apurado em abril de 2004, com
créditos provenientes do PIS não cumulativo apurado em agosto de 2003, relativo a
operações de venda ao mercado externo (R$ 205.094,40).
A fim de verificar o procedimento da contribuinte, abriu-se ação fiscal, depois
finalizada pelo Termo de Verificação Fiscal de fls. 262/275.
Os fatos relevantes para o julgamento do caso foram bem resumidos pela autoridade
local no relatório que inicia o Despacho Decisório de fls. 278/281:
Os valores (detalhamento) dos créditos constantes às fls. 02, foram alterados pelo
próprio contribuinte durante o procedimento de fiscalização [...], para adequá-los
às DACON entregue, conforme segue: R$ 348.371,60 (apurado no mês de
agosto/2003) - R$ 102.238,31 (utilizado para dedução do PIS, de próprio mês) -
R$ 246.133,29 (saldo disponível para compensação) - e R$ 41.038,89 (saldo
disponível para futuras compensações/pedido de ressarcimento) - com base nos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.004099/2004-02
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

dados constantes da DACON, relativa ao 3” trimestre de 2003, tudo conforme
fls. 31.
[...]a Fiscalização efetuou verificações quanto à existência do crédito utilizado
para compensação, referente ao PIS NÃO CUMULATIVO - MERCADO
EXTERNO, no valor de R$ 205. 094, 40, tendo, ao final emitido o TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) de fls. 262/275, concluindo pela glosa do valor
de R$ 11.165,44 e saldo credor de R$ 193. 928, 96.
A glosa deu-se, conforme explanações contidas nos itens 17.1 e 17.9 do TVF,
resumidamente, pelos seguintes motivos: (a) o contribuinte utilizou-se de
créditos relativos a bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas não
domiciliadas no pais. tendo sido estornados os respectivos valores, porém,
apenas em 31 de dezembro de 2003, com o que 0 valor posteriormente estornado
compôs o crédito total de agosto de 2003, no valor de R$ 2.366,30 (fls.265/266);
e (b) conforme demonstrativo de fls. 41 e arquivo magnético do razão da conta
11.410.312 (PIS a recuperar), foi constatada a incorreção do cálculo de crédito
(1.65% sobre o valor das aquisições) relativa ao documento n° 12083907, com
data de lançamento em 19/08/2003 e diferença apurada de R$ 8. 799,14,
desfavorável ao contribuinte, sobre o qual o mesmo justificou como erro de
lançamento -fls. 270.
Adicional e relevantemente ao deslinde da presente declaração de compensação,
verifica-se que o contribuinte adentrou com Mandado de Segurança no 2003. 61.
03. 002132-9, através do qual requereu o cálculo do PIS pelas regras da LC no
07/70 e não através da Lei no 10.63 7/2002, relativamente à ampliação da base de
cálculo, e mantendo o direito de crédito nas aquisições de bens, serviços e outros
insumos adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas em território estrangeiros
(petição, em cópia de fls. 219/238).
A liminar foi parcialmente deferida, porém, em decisão posterior, foi julgado
improcedente o pedido e denegada a segurança (09/02/2006), inclusive negado
provimento à apelação do contribuinte, por acórdão proferido pelo TRF/3a RF
(fls. 241/247), em julgado de 19/09/2007, situação essa que ainda não foi
alterada, ao que consta.
Paralelamente ao MS ingresso, o contribuinte adentrou com a Medida Cautelar
n” 2006.03.00.026753-3, requerendo a autorização para depósito judicial, para
fins de suspensão das exigibilidades dos valores apurados (e discutidos no MS)
dos valores de PIS, nos termos do art. 151, 11 do CTN, a qual teve sua liminar
INDEFERIDA, inicialmente e, após pedido de reconsideração, AUTORIZADA,
conforme decisão de fls. 252/254.
Os depósitos à ordem judicial foram considerados efetuados, conforme constatou
a Fiscalização no TVF - e pesquisa nos sistemas desta RFB - referindo-se aos
valores do PIS apurados (PIS A PAGAR), dos meses de jan/03 a mar/06 – tabela
de fls. 260 - cópias de documentos de depósito de fls. 259/261 (inclusive DJE).
Na sequência, a autoridade local expressa suas razões para não homologar a
compensação declarada:
Ab initio, cumpre verificar o disposto no art. 42, §12 da IN RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, a qual disciplina, genericamente, a restituição e a compensação de
quantias recolhidas a título de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, in verbis:
DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS
Art. 42. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da
Lei n° 10.833, de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos das respectivas contribuições poderão sê-lo na compensação de
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos de que trata
esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
§ 12. É vedada a compensação de credito a estabelecimento pertencente
a pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins
cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a
ser ressarcido.
O texto regulamentar acima é claro, sem margem à discricionariedade, ou seja, é
vedada a compensação de crédito de pessoa jurídica com processo judicial (ou
administrativo) cuja decisão administrativa possa alterar o valor a ser ressarcido.
O presente caso encontra-se exatamente no texto infra-legal citado, já que o
contribuinte discute judicialmente exação do PIS NÃO CUMULATIVO,
relativamente ao período de ressarcimento (utilizado como crédito em declaração
de compensação apresentada), em face do Mandado de Segurança no 2003.
61.03. 002132-9, o qual encontra-se, atualmente, inclusive com acórdão do
TRF/3a RF, favorável à Fazenda Nacional, ou desfavorável ao contribuinte,
conforme constatado.
Ainda, o débito discutido nos autos da ação judicial, no valor de R$ 521.744,03,
original, conforme consta da DACON de fls. 21, poderá' alterar o valor a ser
ressarcido (e portanto o crédito solicitado na DCOMP respectiva), na medida em
que encontra-se apenas com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151,
II do CTN.
E nem se diga que o depósito judicial, obtido e concedido apenas em face do
pedido de reconsideração nos autos da Medida Cautelar no 2006.03.00.026753-3
- já que, inicialmente, havia sido negado pelo TRF/3oRF (fls. 248/249) - teria o
"condão" de suprimir a "existência" do débito, figura apenas possível com a
ocorrência de sua extinção, conforme incisos do art. 156 do C TN.
No presente caso, o débito só estaria definitivamente extinto, na ocorrência de
conversão final em renda da União do depósito efetuado, nos termos do art. 156,
inciso VI do CTN, o que, de fato, não ocorreu já que o processo judicial
encontra-se em curso, ainda não definitivamente julgado.
O depósito judicial foi efetuado com base na Lei n° 9. 703, de 17 de novembro
de 1998, regulamentada através do Decreto n" 2.850, de 27 de novembro de
1998 (com alterações) e legislação complementar, emanada da então SRF (como
a IN n° 48/2000, a qual aprovou, então, dentre outros providências, o Documento
para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade
Judicial ou Administrativa competente - DJE).
Os dispositivos acima autorizadores do depósito judicial determinam que os
mesmos sejam repassados ao Tesouro Nacional que os administra. Porém,
apenas com o encerramento da lide, se favorável à Fazenda, seriam
transformados em pagamento definitivo, possibilitando a extinção dos créditos
tributários correspondentes.
Na via judicial, é bastante utilizado o instrumento de "levantamento do
depósito", significando que o contribuinte, a qualquer tempo, pode solicitar ao
juiz que os valores depositados lhe sejam restituídos, fundamentando seu pedido
a partir de inúmeras possibilidades, desde problemas de caixa do empresa ate'
soluções já sedimentadas nos tribunais superiores.
Ou seja, a suspensão dos débitos, seja por que modalidade for (nos termos dos
incisos do art. 151 do CTN), não permite ao contribuinte desconsiderar a regra
primeira da necessidade de dedução do débito de PIS a pagar, apurado no mês,
com os créditos acaso existentes, nos termos do inc. I, §1°, art.5 ° da Lei n°
10.637/2002.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

Para arrematar, a suspensão do débito poderia ter sido obtida, inclusive por
liminar, assim como por depósito judicial integral (caso presente), porém sempre
é transitória, até o final da lide.
Nesse caso (ou seja, da revogação das condições para a suspensão do CT), se
houver o retorno da exigibilidade plena do débito ~ por levantamento judicial
dos depósitos efetuados, antes do final do processo, os créditos de PIS
solicitados,
sendo
necessários
à
compensação
declarada,
ficariam
comprometidos em sua liquidez, já que, conforme colocado, a regra primeira no
caso da sistemática do PIS NAO CUMULATIVO, nos termos do inc. I. § 1°, art.
5 ° da Lei n° 1 0.63 7/2002 e art. 42, caput, da IN RFB n° 900/2008, é a dedução
desses créditos com os débitos do PIS, apurados na DA CON.
Dessa forma, não há possibilidade de utilização do crédito solicitado para
compensação com outros débitos administrados por esta RFB, na situação em
pauta.
E a compensação, como uma das formas de extinção do crédito tributário, a teor
do art. 170, caput, do CTN, exige a existência de crédito liquido e certo, nos
termos da lei autorizadora, o que se não configura no caso presente, ante a
discussão judicial que poderá influir na existência final do mesmo.
Portanto, o procedimento correto, nesse caso, seria a dedução dos saldos de
débito do PIS na DACON com os créditos apurados e, após, na existência de
saldos ressarciveis/compensáveis, efetuar solicitação específica.
Veja-se que, de nenhuma forma, impede-se o contribuinte de valer-se de seu
direito constitucional de petição/discussão, quanto à aplicação dos dispositivos
legais em questão, no cálculo do PIS NÃO CUMULATIVO. Porém, o que não é
cediço é a compensação almejada, enquanto suspensos débitos do PIS,
efetivamente apurados em sua DACON, utilizando-se de créditos para
compensações com outros débitos.
As regras para utilização dos "créditos” do PIS, apurados, nos termos do art. 3 °
(incisos) e art. 5°, §I °, da Lei n° 10. 637/2002 e art. 74 da Lei n° 9. 430/1996,
com alterações, são hígidas e não admitem hipóteses diversas às avençadas e
previstas em seus bojos, já que trata-se, de extinção do crédito tributário, por
compensação.
Aqui, não se discute a existência em si do crédito de PIS-MERCADO
EXTERNO mencionado, já que verificado pela fiscalização, mas sim, a
impossibilidade de utilização do mesmo, para compensação, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430/1996, com outros tributos e contribuições administrados por
esta RFB, ante a existência de débito declarado, ainda potencialmente dedutível
em face desse crédito, e em virtude do caráter inerente de provisoriedade da
suspensão obtida (por via judicial).
Ad referendum, em pesquisa efetuada no SIEF-PER/DCOMP em I7/05/2009,
não foram localizadas novas DCOMP eletrônicas vinculadas ao presente
processo administrativo.
Diante desses fundamentos a unidade local não homologou a compensação objeto da
DCOMP.
Notificada do teor do despacho decisório em 29/06/2009, em 28/07/2009 a contribuinte
protocolou a manifestação de inconformidade de fls. 286/300, na qual argumenta que:
...........................................
A Defendente utilizou-se do formulário aprovado pela IN/SRF n° 460/04 para
declarar a compensação pretendida, no qual demonstrou a origem do crédito
apurado, relativo à contribuição ao PIS e adimpliu as demais especificidades
impostas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

Tanto o o artigo 74, da Lei no 9.430/96, quanto a Instrução Normativa então
vigente, que disciplinavam o procedimento de compensação de tributos federais
à época, não veiculavam qualquer restrição ao aproveitamento de créditos da
contribuição ao PIS, cuja forma de apuração estivesse sendo objeto de discussão
judicial, tendo por certo que até hoje inexiste qualquer impedimento no artigo
74, da Lei n° 9.430/96, que dê suporte a imposição veiculada no artigo 42, §12,
da IN/SRF B n° 900/08.
Não obstante, a aplicação retroativa do artigo 42, § 12, da IN/SRFB n° 900/08,
figura como medida arbitrária e afronta os preceitos legais e constitucionais
aplicáveis, consoante abaixo restará demonstrado, devendo prevalecer as regras
dispostas na IN/SRF n° 460/04, normativo válido quando do momento da
compensação efetuada.
[...] cumpre a Defendente afastar a ilegal e inconstitucional pretensão da
Autoridade Fiscal de aplicar uma limitação supostamente existente ao
procedimento de compensação, veiculada na IN/SRFB n° 900, publicada em 31
de dezembro de 2008, à relação jurídica instaurada em 1 7 de dezembro de 2004,
ou seja, de fazer retroagir os efeitos de um dispositivo da legislação tributária
para que alcance situação já efetivada e validada, pendente somente de
homologação administrativa.
O dispositivo que ensejou a controvérsia em pauta e a equivocada interpretação
da Autoridade Fiscal que culminou com a arbitrária não homologação do
procedimento pretendido, é o artigo 42, §12, da IN/SRFB n° 900/08, a seguir
transcrito:
Art. 42. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na na forma do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3°
da Lei n° 10.833, de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos das respectivas contribuições, poderão sé-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos de que trata
esta Instrução Normativa, se decorrentes de: (...)
§ 12. É vedada a compensação de crédito a estabelecimento pertencente
a pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Coflns
cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a
ser ressarcido.
§ 13. Ao utilizar o crédito em compensação, o representante legal da
pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que a
pessoa jurídica não se encontra na situação mencionada no § 12.
Conforme se depreende, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vedou a
utilização de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS que possam ser
afetados pela existência de discussão judicial sobre a matéria intentada pelo
próprio contribuinte.
Referida disposição não existia à época da compensação analisada no r. despacho
decisório de fls. e somente foi inserida no arcabouço da Legislação Tributária
Federal em 31/12/2008, de modo que jamais poderia exigir-se da Defendente o
respeito à suposta limitação em comento.
Saliente-se, ainda, que a declaração de inexistência de discussão judicial que
tenha relação com o crédito que se pleiteia o reconhecimento, exigida no artigo
42, §13, da citada Instrução Normativa, não foi firmada pela Defendente e sequer
exigida pela Autoridade Fiscal competente, justamente devido à sua inexistência
de disposição legal que veiculasse tal requisito.
No entanto, a Autoridade Fiscal justificou sua aplicação, sem respeitar qualquer
norma jurídica acerca da retroatividade dos efeitos de disposições legais
supervenientes (..)
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

É de notório conhecimento que não podem ser aplicadas a compensações que já
tenham sido efetivadas perante a Autoridade Administrativa competente,
exigências legais ou infralegais veiculadas em legislação superveniente, sob pena
de aplicação retroativa da legislação tributária, o que é' vedado pelo Código
Tributário Nacional (CTN) e,- inclusive, pelo artigo 5°, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, que protege expressamente o ato jurídico perfeito.
Como se verifica dos dispositivos do CTN a seguir transcritos, o artigo 42, §12,
da IN SRFB n° 900/08, integra a legislação tributária e somente pode produzir
efeitos para os fatos ocorridos a partir de sua publicação (...)
Segue-se a transcrição dos artigos 96, 100 e 103 do CTN. Depois, prossegue
mencionando o art. 99 da IN n° 900, de 2008:
Tal fato é inclusive reiterado pelo próprio artigo 99, da IN/SRFB n° 900/08, in
verbis:
Art. 99. Esta Instrução Nonnativa entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de janeiro de 2009.
Da leitura do disposto no artigo 99, dúvida não resta do equívoco perpetrado pela
Autoridade Fiscal na aplicação da legislação tributária, uma vez que as
disposições da IN/SRFB n° 900/08, somente produzem efeitos a partir de
janeiro/2009, jamais podendo atingir uma relação jurídica efetivada e
aperfeiçoada_ em dezembro/2004, como foi a compensação apresentada pela
Defendente.
Na sequência, cita decisões administrativas condenando a aplicação retroativa da
legislação tributária e conclui:
Deste modo, resta imperioso o reconhecimento da inexistência de suposto óbice,
decorrente do manejo de demanda judicial em que se discute a forma de
apuração da contribuição ao PIS, em especiais o mandado de segurança n°
2003.61.03.002132-9 e a medida cautelar n° 2006.03. 00. 026753-3, previsto em
legislação superveniente, para a compensação pretendida pela Defendente.
Desta feita, tem-se por certo que a aplicação de suposta limitação contida no
artigo 42, §12, da IN/SRFB n° 900/08, à compensação praticada em 2004, é
nitidamente ilegal, porquanto, em contrariedade ao Código Tributário Nacional,
à Constituição Federal e ao entendimento do antigo Conselho de Contribuintes
(atual CARF) representa a retroatividade de hipotética restrição infralegal para
apreciação de compensação regida pela legislação vigente à época do fatos em
que nada conflitava com o procedimento pratico (1N/SRF n° 460/04).
Continuando, a interessada diz porque se opõe ao entendimento da autoridade de origem
acerca dos efeitos do mencionado depósito judicial:
[...] Como se verifica, para que a Autoridade Fiscal pudesse concluir pelo
descumprimento da regra de ordem supostamente existente para o
aproveitamento dos créditos da contribuição ao PIS, apurados na forma do artigo
5°, §I °, da Lei n° 10.63 7/02, esta considerou que os valores depositados
judicialmente, à disposição do Juízo que preside o feito, poderiam, a qualquer
tempo, serem levantados pela parte, ainda que esta esteja em situação
desfavorável na demanda, com decisões contrárias às suas pretensões, sendo que
tal “faculdade" seria, ainda, respaldada por "soluções já sedimentadas nos
tribunais superiores".
Com a máxima vênia não possível que se admita a perpetuação do equívoco tão
latente, incorrido pela Autoridade Fiscal a quo na interpretação da legislação,
uma vez que a Lei n° 9.703/98, em seu artigo 1o e § 3o, incisos I e II, é expressa
quanto à destinação e disponibilização dos valores depositados sub judice, além
do que a jurisprudência pátria sedimentou-se em sentido estritamente contrário
àquele consignado no r. despacho decisório guerreado, "verbis":
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

Art. 1° Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro. de valores
referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios,
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, especifico
para essa finalidade.
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos débitos provenientes
de tributos e contribuições inscritos em Dívida Ativa da União.
§ 2o Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal para
a Conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer
formalidade, no mesmo prazo lixado para recolhimento dos tributos e das
contribuições federais.
§ 3° Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito
extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do
depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será:
I- devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo
máximo de vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou
na proporção em que o tor, acrescido de juros, na forma estabelecida
pelo § 40 do art. 39 da Lei ri” 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e
alterações posteriores; ou
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à
exigência do correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus
acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda
Nacional. (..)
Ou seja, ao contrário do exposto pela Autoridade Fiscal, o depósito judicial em
dinheiro não tem o seu levantamento consignado como faculdade do
contribuinte. Uma vez praticado, ele é definitivo e representa integral garantia
aos direitos da Fazenda Nacional, sendo certo que, se não obtido êxito no feito
judicial intentado, as importâncias depositadas são automaticamente convertidas
para aos cofies da União.
Cita ementas de julgados judiciais e administrativos sobre o tema e argúi:
Sem embargo da impossibilidade da aplicação retroativa da IN/SRF n° 900/08
pretendida para a compensação de 2004, o posicionamento consignado pela
Autoridade Fiscal a quo desconsidera a legislação aplicável à dinâmica dos
depósitos judiciais praticados (Lei n° 9. 703/98) e o entendimento jurisprudencial
do tema, inclusive de antigo Conselho de Contribuinte (atual CARF), para
concluir que a suspensão de exigibilidade praticada pelo depósito judicial em
dinheiro é precária e não garante os cofres públicos pela faculdade do
contribuinte em levantar referidas importâncias a qualquer tempo, quando, pela
correta análise da situação, o depósito em dinheiro é mais firme e contundente
que qualquer outra forma de extinção da obrigação tributária, inclusive eventual
compensação, pois este não se encontra submetido a levantamento do
contribuinte que não esteja motivado pelo êxito definitivo da discussão judicial
promovida.
Neste prisma, não há que se falar em possibilidade de alteração da condição
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário discutido no mandado de
segurança n° 2003.61.03.002132-9 e na medida cautelar n° 2006.03.00.026753-
3, porquanto os depósitos judiciais vinculados somente poderão ser levantados
ao final dos feitos, na hipótese de a Defendente sair vencedora da discussão, caso
contrário, serão convertidos em renda da União, nos exatos moldes previstos no
artigo 1o, §3, da Lei n 9. 703/98 e, inclusive, atestados pela jurisprudência pátria.
Passa a discutir, na sequência, a violação à ordem cronológica na aplicação do art. 5°,
§lo, da Lei n° 10.637, de 2002, apontada pelo despacho decisório:
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

[...] entendeu a Autoridade Fiscal que, na hipótese da Defendente vir a levantar os
depósitos judiciais antes do trânsito em julgado, estaria sujeita à obrigatoriedade
preliminar de deduzir os créditos apurados da base de cálculo da própria contribuição ao
PIS, antes de compensá-los com os demais tributos administrados e arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Todavia, sem se esquecer que esta hipotética ordem cronológica não se encontra
prevista em lei e decorre única e exclusivamente da imaginação da Autoridade Fiscal,
nos moldes demonstrados acima, inexiste a possibilidade de levantamento das parcelas
depositadas nos processos judiciais, impossibilitando o cumprimento desta ordem
cronológica pois, com a suspensão de exigibilidade praticada com o depósito em
dinheiro, além dos cofres públicos estarem nitidamente garantidos de qualquer revés do
contribuinte, inexistem débitos exigíveis e passíveis de compensação da própria
contribuição ao PIS.
Com efeito, assim dispunha o artigo 21, da IN/SRF n° 460/04, vigente à época da
compensação praticada, in verbis:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PlS/Pasep e da Coflns referentes a custos,
despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica
domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação, que não puderem ser
deduzidos na forma do inciso I do § 1° do art. 5° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e do inciso I do §1° do art. 6° da Lei n' 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
Uma vez praticado o depósito judicial em dinheiro de parte do débito da contribuição ao
PIS, seria impossível a dedução pretendida de créditos da exação com estes débitos já
garantidos em dinheiro, ensejando tranquilamente a conseqüente compensação destes
créditos com outros tributos devidos.
Pelas disposições contidas na apreciação praticada pela D. Autoridade Fiscal, se não for
constatada a impossibilidade narrada, pode-se chegar ao absurdo entendimento de que
além de depositar judicialmente as importâncias questionados, o contribuinte deveria
compensar estas importâncias com créditos da própria contribuição, sendo duplamente
penalizado pela obrigação em prol do total e descarado enriquecimento ilícito do Fisco.
Mais uma vez, para facilitar e instruir a Autoridade Fiscal no exercício de sua funções
públicas, como demonstrado acima, uma vez que o depósito em dinheiro realizado pela
Defendente possui maior certeza, liquidez e garantia para a Autoridade Fiscal e não
pode ser levantado ao seu bel prazer, não há outra conclusão competente que fuja da
impossibilidade da exigência de cumprimento de suposta ordem cronológica de
compensação de débitos que imponha ao contribuinte o depósito EM DINHEIRO DO
TRIBUTO SEGUIDO DA COMPENSAÇÃO DESTE MESMO TRIBUTO COM
CRÉDITOS PRÓPRIOS!
Com apoio em julgados do antigo Conselho de Contribuintes e do STJ, a contribuinte
ressalta o poder garantidor dos depósito judicial realizado pela contribuinte. Diz:
Desse modo, por força das premissas retromencionadas, o depósito integral realizado
pela Defendente permite à Autoridade Fiscal maior garantia para o recebimento dos
supostos débitos PIS eventualmente oriundos da demanda judicial do que os créditos da
aludida contribuição apurados com base na sistemática não cumulativa, comprovando a
ausência de prejuízo ao Fisco e a total inconsistência da decisão que não homologou os
créditos pleiteados pela imaginária necessidade de utilização destes créditos para
abatimento de valores - pasme - depositados em dinheiro.
Ao final, a interessada resume as linhas principais de sua oposição:
 o artigo 42, §12, da IN/SRFB n° 900/08, e suas arbitrárias limitações, se
exigíveis, somente produzem efeitos a partir de janeiro/2009, jamais podendo
ser aplicáveis e/ou atingirem uma relação jurídica efetivada e aperfeiçoada em
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

dezembro/2004, como foi a compensação apresentada pela Defendente, à luz
das pacíficas jurisprudências administrativa e judicial que impõem a vigência
da legislação válida à época da compensação praticada para sua apreciação;
 não obstante a impossibilidade da retroatividade acima mencionada, não há que
se falar em provisoriedade e/ou fragilidade da condição suspensivo da
exigibilidade do crédito tributário, através do depósito judicial em dinheiro,
discutido no mandado de segurança n° 2003.61.03.002132-9 e na medida
cautelar n° 2006.03.00.026753-3, porquanto os depósitos vinculados somente
poderão ser levantados ao final dos feitos, na hipótese de a Defendente sair
vencedora da discussão, caso contrário, serão convertidos em renda da União,
nos exatos moldes previstos no artigo 1°, §3°, da Lei n° 9.703/98 e, inclusive,
atestados pela jurisprudência pátria; e
 por força das premissas retromencionadas, o depósito integral realizado pela
Defendente permite à Autoridade Fiscal maior garantia para o recebimento dos
supostos débitos PIS eventualmente oriundos da demanda judicial narrada do
que os créditos da aludida contribuição apurados com base na sistemática não
cumulativa, comprovando a ausência de prejuízo ao Fisco e a total
inconsistência da decisão que não homologou a compensação dos créditos da
contribuição ao PIS com outros tributos pela imaginária necessidade de O
utilização destes créditos para abatimento de valores - pasme - depositados em
dinheiro, em obediência a hipotética ordem cronológica de compensação que
não tem outro condão que não seja enriquecer ilicitamente o Fisco com a dupla
oneração do contribuinte através da garantia da Autoridade Fiscal com
dinheiro, seguida de compensação dos mesmos débitos com créditos.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Campinas/SP nos termos do
Acórdão no 05-28.259, de 22/02/2010 (fls.313/324), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS SOBRE INSUMOS DE BENS
EXPORTADOS. APROVEITAMENTO.
Os créditos da sistemática da não cumulatividade calculados sobre insumos utilizados
na fabricação de bens exportados devem ser primeiramente absorvidos como desconto
das contribuições devidas sobre operações no mercado interno. A existência de
discussão judicial a respeito da apuração do tributo impede a determinação do montante
do crédito passível de ressarcimento/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.355/370, o qual alega em síntese:
(i) o artigo 42, §12, da IN/SRFB n° 900/08, e suas arbitrárias limitações, se exigíveis,
somente produzem efeitos a partir de janeiro/2009, jamais podendo ser aplicáveis e/ou
atingirem uma relação jurídica efetivada e aperfeiçoada em dezembro/2004, como foi a
compensação apresentada pela Recorrente, à luz das pacíficas jurisprudências
administrativa e judicial que impõem a vigência da legislação válida à época da
compensação praticada para sua apreciação;
(ii) não obstante a impossibilidade da retroatividade acima mencionada, não há que se
falar em provisoriedade e/ou fragilidade da condição suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário, através do depósito judicial em dinheiro, discutido no mandado de
segurança n° 2003.61.03.002132-9 e na medida cautelar n° 2006.03.00.026753-3,
porquanto os depósitos vinculados somente poderiam ser levantados ao final dos feitos,
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

na hipótese em que a Recorrente fosse vencedora da discussão, caso contrário, seriam
convertidos em renda da União, nos exatos moldes previstos no artigo 1°, §3°, da Lei n°
9.703/98 e, inclusive, atestados pela jurisprudência pátria;
(iii) por força das premissas retromencionadas, o depósito integral realizado pela
Recorrente permite à Autoridade Fiscal maior garantia para o recebimento dos supostos
débitos PIS eventualmente oriundos da demanda judicial narrada do que os créditos da
aludida contribuição apurados com base na sistemática não cumulativa, comprovando a
ausência de prejuízo ao Fisco e a total inconsistência da decisão que não homologou a
compensação dos créditos da contribuição ao PIS com outros tributos pela imaginária
necessidade de utilização destes créditos para abatimento de valores - pasme -
depositados em dinheiro, em obediência a hipotética ordem cronológica de
compensação que não tem outro condão que não seja enriquecer ilicitamente o Fisco
com a dupla oneração do contribuinte através da garantia da Autoridade Fiscal com
dinheiro, seguida de compensação dos mesmos débitos com créditos; e
(iv) a dúvida acerca da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado suscitada pela
Autoridade Fiscal no caso concreto, ainda que sem respaldo legal, não mais subsiste,
porquanto foi efetivada pela Recorrente a opção pelo pagamento a vista das parcelas
que supostamente impediriam o aproveitamento dos créditos da contribuição ao PIS
para promoção da compensação discutida in casu. nos moldes previstos pela Lei n°
11.941/2009, ou seja. foi pleiteado nos autos das ações judiciais correlatas a conversão
em renda dos valores depositados judicialmente (doc. j), o que culmina com a extinção
inequívoca do crédito tributário correlato, da forma como delineada no artigo 156,
inciso VI, do Código Tributário Nacional.
Por fim, pugna pela realização de diligência e pelo provimento do recurso para
reformar integralmente o v. acórdão, com a extinção total da glosa praticada, a fim de reconhecer
integralmente a compensação efetivada, com o consequente afastamento da multa e dos juros
imputados.
Às fls. 372/375, junta petição protocolada em juízo nos Autos no
2003.61.03.002132-9 e 2006.03.00.026753-3, a qual informa sua adesão ao Programa de
Parcelamento na modalidade de pagamento à vista, com a utilização do montante depositado
judicialmente em conta vinculada para quitação do débito discutido (art.1o, § 3o da Lei no
11.941/09), renunciando ao direito da ação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/04/2010 (fl.354) e protocolou
Recurso Voluntário em 19/05/2010 (fl.355) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da proposta de diligência:
Trata-se o presente processo de declaração de compensação de débito de Cofins,
referente a abril/2004, no valor de R$205.094,40, com créditos provenientes do PIS não

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

cumulativo, apurado em agosto/2003, decorrente de exportação de mercadorias para o exterior,
após sua utilização parcial para dedução do valor da contribuição para o PIS a recolher
decorrente das demais operações no mercado interno, nos termos do § 1o do art. 5o da Lei no
10.637/022.
O pedido foi indeferido, visto que no curso do procedimento fiscal, foi constatado
que o contribuinte não utilizou a totalidade do crédito de exportação apurado no mês para
dedução de débitos da respectiva contribuição, restando um saldo a pagar no valor de R$
521.744,03. O relatório fiscal informa que do exame da DCTF entregue pelo contribuinte,
relativamente a este período, restou evidenciado que o saldo a pagar apurado na DACON foi
declarado com sua exigibilidade suspensa, por força de liminar concedida no processo de
mandado de segurança no 2003.61.03.002132-9.
Consta do Termo de Verificação Fiscal às fls.274/275:
(...)
Comparando-se ,os itens I e IV de tabela acima, verifica-se que o contribuinte não
utilizou a totalidade do crédito de exportação apurado no mês para dedução de débitos
da respectiva contribuição, restando saldo a pagar, conforme item V.
29. O exame da DCTF entregue pelo contribuinte (fl.16) mostra que o saldo a pagar
apurado na DACON foi declarado com sua exigibilidade suspensa, por força de liminar
concedida no processo de mandado de segurança 20036 1030021329.
30. Conforme folhas 219 a 238, nesse processo o contribuinte .questionava a exigência
do pagamento do -PIS sobre a base de cálculo lastreada m todas as receitas auferidas
pela pessoa jurídica, e não sobre o "faturamento". Assim, com a obtenção da liminar de
folha 239, o contribuinte deduziu os créditos de PIS decorrentes de exportação apurados
no mês apenas da parcela de PIS a pagar devida no mês que o contribuinte entendia
devida, e que não estava, por conseguinte, questionando , Dessa maneira, restará saldo
de PIS a pagar (que o contribuinte declarou com exigibilidade suspensa) e saldo de
créditos de PIS decorrentes de exportação; que o contribuinte está utilizando neste
processo para compensação de débitos de COFINS (com a, ressalva feita no item 7).
31. Porém, a sentença proferida no processo (fl. 240) denegou a segurança requerida e a
apelação do contribuinte foi também negada (fl.241 a 247).
32. Dessa forma, o contribuinte voltou a estar obrigado a seguir o disposto na Instrução
Normativa SRF 460/04 (vigente .à data da protocolização do processo de compensação
- 17/12/2004), que, em seu artigo 21, dispunha:
(...)
36. Desta forma, conclui-se que o contribuinte somente poderia efetuar a compensação
objeto deste processo com saldo porventura restante de débito de exportação apurado no
mês, após a dedução de débitos da respectiva contribuição. Tal fato não ocorreu,
conforme exposto no item 28 acima.
37. Porém, dentro ,do mesmo procedimento fiscal, o contribuinte fora intimado, através
do Termo de Intimação Fiscal de 26/08/08 (fl.215), face ao acórdão que que negou

2 Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o para
fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

provimento à apelação, a justificar o motivo da não utilização dos créditos de PIS
referentes aos: meses de dezembro/2002 e julho/2003 no abatimento dos débitos de PIS
destes , mesmos meses, conforme DCTF apresentadas pelo contribuinte.
38. Em resposta (fl. 217), o contribuinte informou que, nos autos da medida cautelar
2006.;03.00.026753 -3, obtivera autorização judicial para depositar judicialmente os
débitos em questão, nos autos do processo de
mandado de segurança
2006.6.1.03.002132-9 (fl.253).
39. Dessa forma, o contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal de
16/09/08 (f1.257), a apresentar os comprovantes dos depósitos judiciais os valores de
PIS devidos nos meses de dezembro de 2002 e de julho de 2003.
40. Em resposta (fl. 258), o contribuinte apresentou cópia de depósito judicial no valor
de R$ 40.995.705,84 (fl. 259) no qual, conforme demonstrativo de folha 196v, também
estava incluso o valor de PIS devido no mês de novembro, que declarará com
exigibilidade suspensa e, por conseqüência, não compensara com créditos de PIS
calculados sobre custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação.
Com base nessas informações, conclui a Autoridade Fiscal pela não homologação
dos créditos pleiteados, diante da ausência de liquidez e certeza do crédito sob os seguintes
fundamentos: (i) de que a contribuinte somente poderia efetuar a compensação, objeto deste
processo, com saldo porventura restante de crédito de exportação apurado no mês, após dedução
de débitos da respectiva contribuição; e, (ii) o débito discutido nos autos da ação judicial, no
valor de R$521.744,03, original, conforme consta da DACON de fls.21, poderá alterar o valor a
ser ressarcido (e portanto o crédito solicitado na DCOMP, respectiva), na medida em que
encontra-se apenas com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN.
A decisão de primeira instância, ratificou a decisão da unidade de origem nos
seguintes termos: “Primeiro, porque a contribuinte não possuía ordem definitiva que lhe
permitisse subvertê-la, condição necessária quando se trata de compensação, nos termos do art.
170 do CTN. Segundo, porque os depósitos que a contribuinte invoca como garantia ao crédito
da contribuição a pagar que não foi absorvida com créditos calculados sobre insumos
exportados não constitui forma de extinção do débito antes de sua conversão em renda e,
portanto, não pode alterar a ordem de aproveitamento estabelecida legalmente”.
No seu recurso, a recorrente alega que o Mandado de Segurança n°
2003.61.03.002132-9, em que discutia a constitucionalidade do alargamento da base de cálculo
das referidas Contribuições, cuja decisão final foi desfavorável, foram extintos, nos termos do
artigo 156, VI, do CTN, os créditos tributários que estavam suspensos, em decorrência dos
respectivos depósitos judiciais, convertidos em renda em favor da União Federal (Fazenda
Nacional ). nos moldes da Lei n° 11.941/09.
Nesse sentido, consta às fls 372/375 dos autos, petição protocolada em juízo nos
Autos no 2003.61.03.002132-9 e 2006.03.00.026753-3, a qual informa a contribuinte sua adesão
ao Programa de Parcelamento na modalidade de pagamento à vista, com a utilização do
montante depositado judicialmente em conta vinculada para quitação do débito discutido
naqueles autos, com base no art.1o, § 3o da Lei no 11.941/09, renunciando ao direito em que
funda as ações.
É certo que a discussão judicial travada no processo n° 2003.61.03.002132-9
repercute diretamente sobre os valores utilizados na DCOMP ora analisada, tendo em vista que
em que sua decisão final pode alterar a extensão da base de cálculo, a magnitude dos créditos
sobre insumos (já que a interessada pleiteia que eles sejam também calculados sobre bens e
serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas em território estrangeiro) e, como se viu,
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-001.734 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004099/2004-02

sobre o próprio montante da sobra de créditos calculados sobre insumos utilizados na fabricação
de bens exportados.
Considerando que a redução dos valores da contribuição a pagar levada a efeito
pela contribuinte em razão da disputa judicial estar acobertada por depósitos judiciais e que não
se tem notícia de que foram convertidos em renda, não resta dúvida de que, neste caso, a adoção
do princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, consiste em uma providência
que resulta na melhor aplicação do Direito e da Justiça e por isso deve sempre ser perseguida.
Com base nessas considerações, devido às particularidades relatadas neste caso
concreto e antes do julgamento do mérito, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
confronte os elementos da ação judicial, sobretudo com relação ao débito, verificar se o débito
foi exaurido de alguma forma, se por depósito judicial, parcelamento ou qualquer outro meio,
com vinculação das datas e a repercussão no pedido ora analisado (saldo credor).
Elaborar parecer conclusivo acerca da procedência ou não do crédito solicitado
pela recorrente, juntando os documentos fiscais/planilhas consideradas importantes para as
embasar as conclusões emanadas. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer
todos os documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões.
Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no 7.574/11.
Após, devem os autos retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital